Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711389-05.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA, RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 20108401, reiterada no petitório de ID 21142030, passo a proferir o seguinte despacho. Cuida-se de apelação (ID 18544814) interposta pela 1a ré conta a sentença (ID 18544801) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer movida por RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e de BANCO BRADESCO SA. O nobre Sentenciante julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar, para condenar a 1a requerida a providenciar a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel, bem como condenar ambos os réus a procederem a baixa da hipoteca relativa à unidade imobiliária, sob pena de multa a ser fixada posteriormente, em caso de não cumprimento da obrigação. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Inconformada, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva para dar cumprimento ao comando judicial de baixa de gravame hipotecário que recai sobre a unidade imobiliária. Afirma que a hipoteca foi averbada em favor da instituição bancária ré, sendo dela a referida obrigação. No mérito, defende a validade da cláusula contatual que concede o imóvel em garantia, esclarecendo a ciência do apelado do gravame recaído sobre o imóvel para sua construção. Tece considerações sobre a aplicação da Súmula 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, competindo ao banco a responsabilidade pela baixa, quando há quitação do imóvel pelo comprador. Sustenta, ainda, que a outorga da escritura está condicionada a atos de responsabilidade do apelado, como realizar o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI). Ao final, insurge-se em relação à distribuição da verba honorária, requerendo sua distribuição de forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Apenas o autor apresentou contrarrazões (ID 18544822), pugnando pelo desprovimento do recurso. O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece, como regra, que a apelação terá efeito suspensivo. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Na espécie, todavia, tendo em vista que o nobre Magistrado a quo confirmou a antecipação da tutela e julgou procedentes os pedidos, recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, a teor do disposto no art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Adotadas as providências pertinentes, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 9 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador